Tribunal: TJBA
Processo: 8017165-41.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Lauro de Freitas Apelação nº 8017165-41.2023.8.05.0150 Apelante: Raimundo Conceição Defensora Pública: Diana Cerqueira Simões dos Reis Suede Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. ARTIGOS 24-A DA LEI 11.340/06 E ARTIGOS 129, §13 E 147, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/2006. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE PRISÃO: SENDO 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO CUJA EXECUÇÃO OBSERVARÁ O DISPOSTO NO ARTIGO 76 DO CÓDIGO PENAL, EXECUTANDO-SE PRIMEIRAMENTE A PENA MAIS GRAVE. CONCEDIDO AO RÉU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS. RECURSO: ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO PARA FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL E CONCESSÃO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SANÇÕES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. DEFERIDA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA PELO PERÍODO DE 02 ANOS, AO TEMPO EM QUE FOI DEFERIDO NA SENTENÇA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSINALANDO O MAGISTRADO QUE O RÉU FOI ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E JULGADOR IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8017165-41.2023.8.05.0150, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.